Tribunal: TJDFT
Processo: 0742125-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. INDEFERIMENTO. APRESENTAÇÃO DE NOVAS EVIDÊNCIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO. PEDIDO REJEITADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Considerando que houve o indeferimento dos pedidos de penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis, de declaração de ineficácia das venda de bens após a sentença de conhecimento e de envio de ofício ao cartório competente, examinados e decididos pela instância de origem, em momento anterior, não é possível a sua reanálise em segunda instância, ainda que baseada em supostas novas evidências, sob pena de supressão de instância. A conduta da agravante de manejar idêntico pedido, anteriormente rejeitado, sem a apresentação de novas evidências ou sem a comprovação da modificação fática configura ato atentatório à dignidade da justiça, devendo ser mantida a multa aplicada, nos termos do artigo 77, do Código de Processo Civil, mormente se houve o alerta de que o pedido deveria ser acompanhado de provas.